Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700778-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos ou declarações de imposto de renda recentes, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 21:24:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator